Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716688-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: DL BRAGA ENGENHARIA LTDA - EPP, VIVIANE SEVERINO DE CARVALHO LIMA BRAGA, DANIEL LIMA BRAGA D E S P A C H O Vistos, etc., Recebidos hoje à conclusão por esta Relatoria. Manifestem-se as partes no prazo de 10(Dez) dias sobre o retorno dos autos do STJ. Após certifique a Secretaria da Turma sobre o trânsito em julgado e proceda-se o arquivamento dos autos, observadas as cautelas de praxe. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator